Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
D E S P A C H O Verifico nos autos de origem que contra a decisão recorrida a parte agravante apresentou impugnação à penhora com a mesma causa de pedir e pedido deste recurso (ID 142368504 do processo de referência). Assim, para que não haja supressão de instância e a prática de atos processuais desnecessários, AGUARDE-SE decisão do magistrado a quo sobre a referida impugnação à penhora, tendo em vista que a decisão ali proferida influenciará no julgamento deste agravo de instrumento. A agravante deverá informar nestes autos o teor da decisão. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora